Tribunal: TJSP
Processo: 0097092-71.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária – Repercussão Geral no 810 (RE 870.947/SE) – Embargos do INSS recebidos apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0097092-71.2006.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado JAIR MARIA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos do INSS
recebidos apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0097092-71.2006.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0097092-71.2006.8.26.0000/50001 – Sorocaba.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Jair Maria Pereira.
Voto no 36.859
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária
Repercussão Geral no 810 (RE 870.947/SE) Embargos do INSS
recebidos apenas para esclarecimentos, sem efeitos modificativos.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao V. Acórdão de fls. 175/177
alegando, em suma, obscuridade do julgado. Postula sua declaração, inclusive
para fins de prequestionamento.
2 Theotonio Negrão, em sua obra “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página 947, nota 2a
ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não consubstanciam
crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o
órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo
legal” (STF-2aTurma., AI 163.047-5-Ag.Rg-EDcl. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95,
DJU 9.3.96) destaque no original.
É dentro deste espírito que os embargos de declaração
de fls. são apreciados.
De se observar que o V. Aresto (fls. 175/177) determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0097092-71.2006.8.26.0000/50001 -Voto no
3
a fixação do índice de atualização monetária
IPCA-E, de acordo com o
julgamento do Tema 810 pelo E. STF.
E neste contexto, apreciando o Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Destarte, para estes esclarecimentos, os embargos de
declaração são recebidos.
3

Daí
porque,
nestes
termos,
para
estes
esclarecimentos, recebo os embargos de declaração do INSS, sem efeitos
modificativos. Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)